Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602954-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação.
(AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede
a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43871639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de
campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
22/05/2024
Número: 0602954-48.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LETÍCIA CHUN PEI PAN - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871639
22/05/2024
11:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.388

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602954-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: LETICIA CHUN PEI PAN
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
ATRASO DE POUCOS DIAS E BAIXO PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PERCENTUAL ELEVADO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.
DIVERGÊNCIA FÁTICA. GASTO ANTIECONÔMICO. DEVOLUÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
o atraso foi de poucos dias e que as doações informadas a destempo
representam percentual baixo no contexto geral das contas, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. Nos termos do art. 37 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, os
Num. 43871639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

recursos públicos não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar a existência
da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).
Precedente TRE/PR.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.
8. O pagamento de despesas em espécie com a constituição de fundo
de caixa irregular acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional.
9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
11. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos
movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
12. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de
campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.
13. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado
que justifique a discrepância remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos
de campanha, ensejando a devolução da diferença, aplicando-se como
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função o valor da média simples. Precedentes desta Corte.
14. Irregularidades que ultrapassam 24% do movimento total da
campanha, circunstância que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.
15. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43871639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LETÍCIA CHUN PEI
PAN, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43436716).

A prestadora apresentou prestação de contas retificadora (id. 43667295 e seguintes e id.
43668320 e seguintes).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação
de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43749117).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id. 43756902) em
conjunto com nova documentação (id. 43756899 e seguintes) e nova retificadora (id. 43758583 e
seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43772679).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
igualmente pela desaprovação das contas (id. 43784549).

Na sequência, a prestadora foi intimada de irregularidade não apontada anteriormente,
apresentando manifestação (id. 43787265) e juntado documentos (ids. 43787266 e 43787267).

Por derradeiro, determinada diligência referente à irregularidade na contratação de
pessoal, a prestadora apresentou manifestação (id. 43801296), já a Procuradoria Regional Eleitoral
reportou-se ao parecer anterior (id. 43803713).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a apreciação das
informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 897.168,80, com a
seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 3.780 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
Num. 43871639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

2) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (itens 6.1.2 e 7.1);

3) omissão de despesas (item 8.3);

4) pagamento irregular através de fundo de caixa (item 10.1);

5) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (item 10.2);

6) sobra de campanha não recolhida (item 11).

Após análise detida das contas por esta Relatora, apurou-se ainda irregularidade
referente à discrepância de valores pagos aos contratados para a mesma função.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente,
sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir
da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite
de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
Num. 43871639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa
ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros, conforme abaixo, apresentando a prestadora suas alegações infra:

De fato, as doações em questão foram realizadas após as eleições e o atraso foi de
apenas um e dois dias, respectivamente, bem como corresponde a apenas 2,017% do total movimentado
pela campanha (R$ 897.168,80), possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas, vez que a falha corresponde a
valor inferior ao limite mínimo de 10% fixado pelo TSE como parâmetro.

Deste modo, verifica-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do
FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43772679) inconsistências remanescentes nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação
eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Num. 43871639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades
de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

No presente caso, a prestadora não apresentou tempestivamente a documentação apta
a comprovar adequadamente os gastos ora analisados.

Embora a transferência bancária da conta de campanha para a conta do próprio
prestador de serviços comprove a quitação dos valores a determinado credor, a ausência de assinatura do
recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou
seu pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não
Num. 43871639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e o beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços.

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços não houve a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação
de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS SEM ASSINATURA. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não
demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE
RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

8. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43871639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Ocorre que a prestadora apresentou, extemporaneamente (após incidência de preclusão
prevista no art. 69, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019), contratos assinados por Fernanda Caroline
Azevedo de Sousa (id. 43787266) e por Kauanna Gattaz (id. 43787267), para os quais justificou a
diferença de valores ante antecipação de rescisão contratual, devendo os mesmos serem considerados
exclusivamente para afastar determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional (TRE/PR, ED na PC nº
060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138,
Data 18/07/2022).

Assim, resta não comprovada a destinação de recursos do Fundo Partidário referente à
contratação de Rafael Camparim no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ainda, no item 7.1 do parecer conclusivo (id. 43772679) foi apontada a utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de multa de mora
e juros, conforme abaixo:

Em sua manifestação (id. 43756902), a candidata prestadora de contas informou que:
“[...] Diante de tal falha a candidata se compromete a recolher o valor ao Tesouro Nacional".

O art. 37, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.

Assim, constata-se a utilização indevida de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no montante de R$ 950,72 (novecentos e cinquenta reais e setenta
e dois centavos) com o pagamento de multas e juros, impondo-se a devolução aos cofres públicos.

Desse modo, havendo irregularidade na comprovação dos gastos com recursos públicos
no montante total de R$ 1.550,72 (R$ 600,00 + R$ 950,72), devem os valores serem devolvidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Por fim, anoto que as irregularidades referentes à comprovação tempestiva e regular de
gastos pagos com recursos públicos (R$ 1.680,00+ R$ 950,72) representam apenas 0,29% da
movimentação total de campanha (R$ 897.168,80), devendo ser analisadas em conjunto com as demais
falhas.

Num. 43871639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

3) Omissão de despesas

Constou do parecer técnico (id. 43772679) apontamento de omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em sede de manifestação (id. 43756902), a prestadora esclareceu que:

“Consta no item 2.3 do relatório de diligência notas fiscais omitidas na prestação de
contas no total de R$ 1.894,83, tratando-se de despesas que fogem ao conhecimento da
candidata e pela coordenação da campanha. Tais despesas realmente não estão
registradas na prestação de contas justamente pelo desconhecimento da existência das
mesmas. Possivelmente terceiros de posse do número do CNPJ da candidata possa ter
contratado os serviços e informado o referido CNPJ. Há de se supor que não haveria
motivo para o não pagamento das referidas despesas pela candidata, caso tivesse
conhecimento das mesmas, haja visto seu valor ínfimo, representando 0,23% dos valores
arrecadados pela candidata. [...]”

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos
financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual
Num. 43871639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais
e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou
partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe à candidata
ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o
trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação
de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária
ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser
suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros
julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação.
(AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede
a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43871639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de
campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Ainda, em relação à alegação de que tais despesas são desconhecidas, essa é
insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas fiscais indicadas encontram-se
ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha da candidata, gerando a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera alegação de desconhecimento na emissão das notas
fiscais para afastar a presunção dos gastos eleitorais em favor da campanha.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material
ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com
a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de
contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades
se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor de R$ 1.894,83 ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI,
da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43871639 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Acrescento que a omissão de despesas foi no montante de R$ 1.894,83 (um mil,
oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), que equivale a aproximadamente 0,211% do
total de da movimentação total da campanha (R$ 897.168,80).

4) Pagamento irregular através de fundo de caixa

Outra irregularidade apurada diz respeito ao pagamento de despesas em espécie, em
valor superior ao limite legal, em desatendimento ao disposto nos artigos 38 e 39 da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:

Em sua manifestação (id. 43756902) a candidata prestadora de contas esclareceu:
“houve o pagamento de uma despesa no valor de R$ 820,00 com recursos do fundo de caixa extrapolando
o limite de meio salário mínimo em R$ 214,00. Diante de tal irregularidade a candidata se compromete a
recolher o valor ultrapassado (R$ 214,00) ao Tesouro Nacional.”

Com efeito, a regra para o pagamento das despesas eleitorais é que seja realizado por
meio de cheque nominal, transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou
PIX (somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNP), de modo que se possa fiscalizar a real destinação
de todos os recursos aplicados nas campanhas eleitorais.

A fim de viabilizar o pagamento de despesas de pequeno valor, entretanto, a Resolução
do TSE n°23.607/2019 previu em seu artigo 39, inciso I a III, o instituto do Fundo de Caixa, que se trata de
uma reserva de dinheiro, com obrigatório trâmite pela conta bancária específica de campanha, mas que
pode ser utilizado para o pagamento, em pecúnia, de pequenos gastos e despesas que não excedam o
valor de meio salário mínimo e o total das despesas realizadas não pode ultrapassar 2% do total da
campanha. Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Conforme o disposto na Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente ao tempo da eleição
Num. 43871639 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

era de R$ 1.212,00, sendo, portanto, o limite para gastos por meio do Fundo de Caixa com o mesmo
fornecedor de R$ 606,00.

Portanto, considerando que a despesa paga ultrapassa o limite de meio salário mínimo
(R$ 606,00 em 2022), deve ser reconhecida a irregularidade do pagamento efetuado com recursos
públicos, em desacordo com o art. 40, caput da Resolução supracitada.

Além disso, apesar de comprovados os gastos, os valores em questão ensejam
recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido depreende a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Considerando que houve o pagamento de um mesmo fornecedor no valor de R$ 820,00,
em violação ao disposto no art. 40, caput, da Resolução TSE 23.607/2019, tem-se que devem ser
restituídos os valores que superam o limite para o pagamento das despesas de pequeno vulto (R$
606,00), no valor de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais).

5) Gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio das informações
afetou a transparência das contas, bem como a justificativa apresentada, isto é, devem ser ponderadas
circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os seguintes
gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram declarados:

Num. 43871639 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Em sua manifestação (id. 43756902), a candidata prestadora de contas esclareceu:
“Conforme apontado no parecer de diligência houve despesas realizadas e não informada na prestação de
contas parcial. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, as referidas despesas foram
contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas constam na prestação de contas final e sua
contabilização se deu pela data da realização das mesmas, visando dar transparência na prestação de
contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega da
prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal
falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE”.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento, tendo
atingido percentual muito elevado dos gastos da campanha (15,21% do total de gastos), sendo que o
simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de contas final não é suficiente para afastá-
la.

Ainda é de se destacar que todos os pagamentos foram feitos com recursos oriundos do
FEFC ou Fundo Partidário, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o entendimento que “a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023).

Dessa forma, considerado o alto percentual da omissão, tem-se que inaplicáveis ao caso
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, a presente irregularidade constitui vício apto a ensejar a desaprovação das
contas.

6) Sobra de campanha

Por fim, na prestação de contas final apresentada constam sobras de campanha, no
valor de R$ 17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final
(id. 43759319), não recolhidos pela candidata.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos
lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.

Num. 43871639 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

[...]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao protocolar sua
prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras de acordo com
a origem dos respectivos recursos, bem como que restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem
no FEFC não utilizados.

No presente caso, verifica-se que as sobras no valor de R$ 17,21 (dezessete reais e
vinte e um centavos) se referem a recursos do FEFC (id. 43759319), devendo ser recolhidas ao Tesouro
Nacional, em conformidade com o previsto no art. 50, § 5º da Resolução 23.607/2019.

7) Discrepância Contratação de Pessoal

Após análise detida das contas apresentadas e documentos juntados, mais
especificamente em relação aos gastos com utilização de recursos públicos para a contratação de
pessoal, notou-se discrepância significativa nos valores pagos aos contratados para a mesma função e
inclusive pelo mesmo período.

Em sua manifestação nos autos (id. 43801296), a candidata apresentou a seguinte
manifestação:

“Primeiramente é importante ressaltar que os valores apontados na exemplificação da
função de comunicador político em que o valor diário varia de R$ 58,33 a R$ 120,00 a
diária frisa-se que os respectivos valores estão dentro da faixa de valor de mercado,
considerando-se que se trata de um trabalho sem vínculo de emprego, sem direitos
trabalhistas e outras vantagens.

Considerando pela carga horários que o contratado trabalhe 20 dias no mês a R$ 120,00
a diária, estamos falando de uma remuneração mensal de R$ 2.400,00. Totalmente
dentro do razoável. Assim como a remuneração de contratados que recebiam a
remuneração de R$ 58,33 que na média equivaleria a 01 salário mínimo nacional
mensal. Tais remunerações, no que se refere a comunicador político, foram baseados no
poder de articulação e no poder de convencimento de cada um em busca do voto. Assim
como de outros contratados, em que a remuneração se baseou dentro de um valor
praticado no mercado, se diferenciando pela experiência e expertise de cada contratado
e função exercida, assim como ocorre nas organizações e na gestão pública.

Os valores pagos não podem ser classificados como falta de honestidade na
administração dos recursos públicos (princípio da moralidade) ou que houve a busca de
interesse próprio ou de terceiros pela candidata (princípio da finalidade).

Todos os contratados possuem contrato de prestação de serviços devidamente
assinados e os pagamentos foram efetuados diretamente na conta corrente de
titularidade de cada um, tudo individualizado para que não reste dúvidas de sua licitude.”

Consoante vem decidindo esta Corte Eleitoral, o(a) prestador(a) de contas, ao se utilizar
de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal, deve se submeter aos princípios que
Num. 43871639 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e
da finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral
para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer esfera
e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular que a Constituição da
República confere a esse princípio.

No caso em análise, verifica-se evidente discrepância dos valores diários pagos a
fornecedores contratados todos para a mesma função, conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR
CARGO
Q D E
D I A S
CONTRATADOS
VALOR TOTAL
PAGO
VALOR POR DI
CONTRATO
Cristóvão Ruthes
Comunicador
Político
16
R$ 800,00
R$
Antonio Neri R. Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Luiz Fernando Meira da
Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Maria Edicléia Carneiro
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Marina Leal Dias
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Maurício Jorge da Silva
Dib
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Ágatha Pires
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Aline Batista Carvalho
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Aline Elaine dos Santos
Cazar
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Alisson Alexandre de
Andrade
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Almir Vidal dos Passos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Altair Natal Benelli
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Anderson Hassko Junior
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Arnaldo Oliveira Júnior
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Caroline Lino da Silva de Comunicador
6
R$ 350,00
R$
Num. 43871639 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Araú
Político
Cassiano Danton Doris de
Iliveira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Cilmar Pereira Ramos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Clenilda Francisca de
Sousa
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Creusa Alves da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
C r i s t i n a d o R o c i o
Gonçalves
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Daiane Cristina Duarte
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Daiane de Carvalho
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Dercy Oliveira da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Diógenes Zarantonelli
Santana
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Douglas Oliveira Meireles
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Dyuliano Lambides Borges
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Ederson Viana de Lima
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Elaine Aparecida dos
Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Elaine Cristina Ioner
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Eliete Martins
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Eloi Cristiano Ohse
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Emanuelle Cristina Pereira
dos Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Evelyn Fernandes
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Francisco Carlos de Mello
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Num. 43871639 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Gabriela de Rocco Gobetti
Evangelista
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Gustavo de Paula
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Hemili Teixeira de Lima
Leme
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Íris Maria da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Ivanete Aparecida dos
Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Jaqueline M. Vieira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Janaina Jordanie Dóris de
Oliveira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
João Carlos Pires Cardoso
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Joceli Puton
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Joel Tomé de Oliveira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Kawã Patrick Blittes
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Keli de Carvalho
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Larissa Zarantonielil
Amado
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Leandro Lopes da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Lenice O. Franso
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Lucas de Oliveira Franson
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Luiz Carlos de Souza
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Manoel Renato Armstrong
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Maraisa Alves Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Marcos Antonio Paulus
Ayres
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Num. 43871639 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Marcos dos Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
M a r i a M a r g a r i d a d e
Almeida Senches
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Maria Patrícia Lino da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Matheus da Silva Dib
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Milton Aparecido Garcia
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Moisés Rocha
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Natanael Francisco Rocha
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Nicole Lohrana O. Dos
Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Nilso Perpétuo Ferreira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Nilton Borges de Liz
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Noemi Machado Costa
Vieira
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Patrícia da Silva Ortiz
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Reinaldo da Rosa
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Robelio Lima dos Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
R o b e r t o
A m i l c a r e
Nascimento
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Roberto Luiz Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Roh an Pablo Santos
Quadros
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Rosa de Fátima Carvalho
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Rosana da Luz Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Num. 43871639 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Rosangela Aparecida
Nardo
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Roseli de Fátima Nardo
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Rubens dos Santos Emídio
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Sandra Mara Ribeiro de
Souza
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Sandro Luis Pires
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Sidney Pereira Soares
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Sonia Maria Zarantonelli
Santana
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Stefanie da Silva Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Suzana Karine da Silva
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Valdecir dos Santos
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Valdenil Leal de Carvalho
Comunicador
Político
6
R$ 350,00
R$
Ana Marcia da Silva
Mesias
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Daniele Martins
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
F e r n a n d a C a r o l i n e
Azevedo de Sousa
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Gabrielle Fernanda Lopes
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Gabrielle Fernanda Lopes
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Jackeline Talamini
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
João Vitor Chagas
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Leandra Cordeiro de Godoi
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Luana Karoline Muller
Amarante
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Num. 43871639 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Patricia Lima Barbosa
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Alessandra Cordeiro de
Godoi
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Bruna Brito
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Camila de Oliveira dos
Santos
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Caroline Pires Almeida
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Christopher Alexandre
Ferreira
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
C r i s l a i n e d e S o u z a
Cailegari
Comunicador
Político
12
R$ 1.440,00
R$ 1
Daniela da Silva dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Daniela da Silva dos
Santos
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Elizete do Rocio Licnveski
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Gabriel Satana da Silva
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Gabriel Satana da Silva
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Gean Carlos Lourenço
Pereira
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Gisele Manchesky
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Gisele Manchesky
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
G u i l h e r m e H e n r i q u e
Malaquias Ventura
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Isabel Enis do Real
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Jessye Costa Sale
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Jessye Costa Sale
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Num. 43871639 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

João Paulo de Sousa
Junior
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
João Winnicios dos Santos
Fonseca
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Jose Ricardo Mariotto
Borba Junior
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Kauanna Gattaz
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Kethlen Milene Andrion
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Leandro Machado dos
Santos
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Lindamir de Oliveira
Talamani
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Luciane Ferreira
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Luis Eduardo Camargo
Santos
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Luiz Fernando da Silva
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Luiz Fernando da Silva
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Marcos Antonio Zardine
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Maria Silvana Rodrigues
da Silva
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Marlon Felipe Santos
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Mateus Camargo dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Maxibel de Molina
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Maxibel de Molina
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Natalia Rodrigues dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Nelcimara de Fatima
Mariano
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Nicole Allana Dias dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Num. 43871639 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Nicole Allana Dias dos
Santos
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
N i l m a B a r r e i r o s d o s
Santos
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Raissa Nicole Novaski
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Rodrigo Henrique Barbosa
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Ronaldi Pinho Rodrigues
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Ryvian Isabeli Padilha
Comunicador
Político
15
R$ 1.800,00
R$ 1
Simone Cristina Gonçalves
Carneiro
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Sueli Beatriz Zinher
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Taynara Ianca Mariano
Comunicador
Político
11
R$ 1.320,00
R$ 1
Teresinha de Fatima
Oliveira
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Wictor Chelston Pereira
Comunicador
Político
10
R$ 1.200,00
R$ 1
Willian Menezes Ramarez
Comunicador
Político
7
R$ 840,00
R$ 1
Jussieli Germano Melo
Comunicador
Político
8
R$ 960,00
R$ 1
Lenize de Oliveira da Silva
Comunicador
Político
9
R$ 1.080,00
R$ 1
Sofia Dorst
Comunicador
Político
2
R$ 240,00
R$ 1
Marcel Eshima
Supervisor
6
R$ 800,00
R$ 1
Frank Willian Lemes
Supervisor
11
R$ 3.300,00
R$ 3
Bruna Brito
Supervisor
9
R$ 2.700,00
R$ 3
Cleonice do Rocio Ribeiro
Supervisor
1
R$ 300,00
R$ 3
Daniela Mara Candido
Supervisor
9
R$ 2.700,00
R$ 3
Sidney Ap. Teixeira de
Alcantara
Supervisor
6
R$ 2.000,00
R$ 3
Num. 43871639 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus da candidata, conforme lhe impõe a
norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e detalhado dos contratos que
embasam a relação de prestação de serviços para sua campanha, de modo a garantir o máximo de
transparência no uso de recursos, especialmente aqueles oriundos de fontes públicas, além de possibilitar
o efetivo controle da finalidade desses gastos. Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

Rita Aparecida de Oliveira
Supervisor
6
R$ 2.200,00
R$ 3
Jhon Lenon Dias da Rosa
Supervisor
15
R$ 7.500,00
R$ 5
R o b s o n A n d r a d e d e
Andrade
Supervisor
11
R$ 5.500,00
R$ 5
Franciely Ferreira de
Morais
Supervisor
11
R$ 5.500,00
R$ 5
Diego Jackson Dolci
Coordenador
12
R$ 8.400,00
R$ 7
Carlos Alcimar Alves
Rizzardi
Coordenador
47
R$ 40.000,00
R$ 8
Gustavo Caldeira de Lima
Coordenador
9
R$ 16.500,00
R$ 1.8
Paulo Afonso Garmatter
Coordenador
47
R$ 100.000,00
R$ 2.1
Thayná Carolina da Silva
WebDesign /
Marketing
47
R$ 1.800,00
R$
Brenda Caroline Meireles
Gonçalves
WebDesign /
Marketing
12
R$ 833,33
R$
Dilton Leandro Camelo Vaz
WebDesign /
Marketing
43
R$ 8.686,87
R$ 2
Frederico Augusto Duba
WebDesign /
Marketing
47
R$ 15.000,00
R$ 3
Priscila Leite
WebDesign /
Marketing
47
R$ 20.000,00
R$ 4
Ana Carolina de Toni
Redator
40
R$ 1.616,16
R$
Fabiane Galliano
Redator
24
R$ 1.800,00
R$
Letícia Alves Graton
Redator
31
R$ 2.500,00
R$
Taysi Borraz Santos
Redator
47
R$ 5.000,00
R$ 1
Num. 43871639 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

I - contrato; [grifou-se]

A aferição da observância desses critérios é feita mediante análise do documento de
comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato.

Ocorre que nos contratos apresentados consta como justificativa do valor contratado
apenas a informação “valor de mercado”, sendo que para as mesmas funções se repetem as atividades
realizadas, a saber:

comunicador político: “realizar a entrega de materiais impressos e adesivos do candidato e
abordar eleitore (sic) visando transmitir informações sobre o candidato”;

supervisor: “supervisionar equipes de trabalho e a logística de atuação e distribuição de
material”;

coordenador: “coordenar equipes de trabalho e a logística de atuação e distribuição de
material, mapear e organizar as contratações de pessoal”;

webdesign/marketing: “serviço de criação, assessoria e atualização do site e redes sociais
do candidato”;

redator: “criar e revisar textos e artigos”;

Esclareço que para as funções de mobilizador político e cargo administrativo não se
apuraram discrepâncias significativas e quanto ao cargo de serviços gerais, as atribuições contratuais são
diversas e aceitáveis para justificar a diferença de valores pagos a cada contratada (atividades:
manutenção e organização nas dependências de comitê de campanha x serviços de copa e cozinha nas
dependências de comitê de campanha).

A prestadora justificou a diferença de valores para a contratação de cabos eleitorais com
base no poder de articulação e no poder de convencimento de cada um em busca do voto, bem como pela
experiência e expertise de cada contratado e função exercida nos demais contratos, mas não comprovou
suas alegações, sendo que o valor pago a alguns cabos eleitorais chega a ser o dobro daquele pago para
desempenhar as mesmas atividades e com mesma carga horária.

Em análise de situações muito semelhantes, esta Corte pronunciou-se da seguinte
forma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
RECORRENTES AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
Num. 43871639 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA
DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO,
NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE
DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES.
CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE
NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER TÉCNICO
PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE.
RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço (R$420,00 e
R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por maioria,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em
que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha” não é suficiente
para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a
discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação
realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais conhecedores da
realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a disparidade de valores
chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui relevância
no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE
MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação aos cabos
eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a malversação dos
recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in pejus", eis
que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
Num. 43871639 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a decisão
desta Corte Regional.

Analisando as informações contidas nos autos, constata-se, desse modo, que os valores
diários pagos à pessoas contratadas para a mesma função de “comunicador político” foram de R$ 50,00 a
R$ 120,00, correspondendo a uma variação de 140%.

Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos autos que
comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções
diversas daquelas informadas pela candidata na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

Cumpre destacar que, embora a prestadora alegue que a diferença de valores pagos
esteja no poder de articulação e convencimento dos cabos eleitorais, tal argumento fica fragilizado ao se
notar que foram contratados 147 (cento e quarenta e sete) cabos eleitorais, isso sem contar os demais
cargos, e a candidata teve apenas 3.780 votos.

Para além disso, nos contratos para a função de comunicador político consta as
atividades de “realizar a entrega de materiais impressos e adesivos do candidato e abordar eleitore (sic)
visando transmitir informações sobre o candidato”, contudo, verifica-se que a candidata não registrou
qualquer gasto com material impresso e apenas R$ 90.950,00 com publicidade por adesivos em sua
prestação de contas (id. 43759319).

Já quanto ao valor a ser considerado como critério para o cálculo de devolução de
valores pela prestadora, recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024, definiu como
parâmetro a média simples para fixação do limite para pagamento aos contratados para a mesma função,
conforme decidido nas PCEs 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-59.2022.6.16.0000 e 0603065-
32.2022.6.16.0000, todos de Relatoria do Des. Guilherme Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de
publicação, cuja ementa da PCE nº 0603066-17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO
COM FEFC AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA
DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago com recursos FEFC,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua
Num. 43871639 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o
total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha.
Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional. (grifou-se)

Portanto, tendo como base o que foi decidido por esta Corte, o valor obtido por média
simples, que servirá de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função, segue abaixo:

Deste modo, considerando o valor médio diário para cada função, conforme acima
exposto, tem-se que os seguintes contratos extrapolaram a remuneração, sem justificativa para tanto,
devendo ser recolhida a diferença ao Tesouro Nacional:

Média aritmética simples
Cargo
Valor médio/dia
Cabos
R$ 84,70
Coordenador
R$ 1.378,01
Supervisor
R$ 353,33
WebDesign / Marketing
R$ 210,89
Redator
R$ 75,60
FORNECEDOR

D
I
A
S
TRABALHADOS
V A L O R
DIÁRIO
V A L O R
DEVIDO
V A L O R
PAGO
V A L O R
A
RESTITUIR
Ana Marcia da
Silva Mesias
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Daniele Martins
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
F e r n a n d a
C a r o l i n e
A z e v e d o d e
Sousa
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
G a b r i e l l e
F e r n a n d a
Lopes
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Num. 43871639 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

G a b r i e l l e
F e r n a n d a
Lopes
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
J a c k e l i n e
Talamini
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
J o ã o
V i t o r
Chagas
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
L e a n d r a
C o r d e i r o d e
Godoi
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Luana Karoline
M u l l e r Amarante Comunicador Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
P a t r i c i a d e
Lima Barbosa
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
A l e s s a n d r a
C o r d e i r o d e
Godoi
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Bruna Brito
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
C a m i l a
d e
Oliveira dos
Santos
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Caroline Pires
Almeida
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
C h r i s t o p h e r
A l e x a n d r e
Ferreira
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Crislaine de
Souza Cailegari
Comunicador
Político
12
R$ 84,70
R$
1.016,40
R$
1.440,00
R$ 423,60
D a n i e l e d a
S i l v a
d o s
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
D a n i e l e d a
S i l v a
d o s
Santos
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
E l i z e t e
d o
R o c i o Licnveski Comunicador Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Gabriel Satana
da Silva
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Num. 43871639 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Gabriel Satana
da Silva
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
Gean Carlos
L o u r e n ç o
Pereira
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
G i s e l e Manchesky Comunicador Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
G i s e l e Manchesky Comunicador Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
G u i l h e r m e
H e n r i q u e
M a l a q u i a s
Ventura
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Isabel Enis do
Real
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Jessye Costa
Sale
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Jessye Costa
Sale
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
João Paulo de
Sousa Junior
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
João Winnicios
d o s S a n t o s
Fonseca
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Jose Ricardo
Mariotto Borba
Junior
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
K a u a n n a
Gattaz
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Kethien Milene
Andrion
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
L e a n d r o
Machado dos
Santos
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
Li n d ami r de
O l i v e i r a
Talamani
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
L u c i a n e
Ferreira
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
Luis Eduardo
C a m a r g o
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
Num. 43871639 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Santos
Luiz Fernando
da Silva
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
Luiz Fernando
da Silva
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
M
a
r
c
o
s
A n t o n i o
Zardine
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Maria Silvana
Rodrigues da
Silva
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Marlon Felipe
Santos
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
M
a
t
e
u
s
Camargo dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
M a x i b e l d e
Molina
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
M a x i b e l d e
Molina
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
N a t a l i a
Rodrigues dos
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Nelcimara de
Fatima Mariano
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Nicole Allana
D i a s
d o s
Santos
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
Nicole Allana
D i a s
d o s
Santos
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
Nilma Barreiros
dos Santos
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Raissa Nicole
Novaski
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
R o d r i g o
H e n r i q u e
Barbosa
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Ronaldi Pinho
Rodrigues
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
Ryvian Isabeli Comunicador
15
R$ 84,70
R$
R$
R$ 529,50
Num. 43871639 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:10

Padilha
Político
1.270,50
1.800,00
S i m o n e
C r i s t i n a
G o n ç a l v e s
Carneiro
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
Sueli Beatriz
Zinher
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
Taynara Ianca
Mariano
Comunicador
Político
11
R$ 84,70 R$ 931,70
R$
1.320,00
R$ 388,30
Teresinha de
Fatima Oliveira
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
W
i
c
t
o
r
C h e l s t o n
Pereira
Comunicador
Político
10
R$ 84,70 R$ 847,00
R$
1.200,00
R$ 353,00
W i l l i a n
M e n e z e s
Ramarez
Comunicador
Político
7
R$ 84,70 R$ 592,90
R$ 840,00
R$ 247,10
J u s s i e l i
Germano Melo
Comunicador
Político
8
R$ 84,70 R$ 677,60
R$ 960,00
R$ 282,40
L e n i z e
d e
O l i v e i r a d a
Silva
Comunicador
Político
9
R$ 84,70 R$ 762,30
R$
1.080,00
R$ 317,70
Sofia Dorst
Comunicador
Político
2
R$ 84,70 R$ 169,40
R$ 240,00
R$ 70,60
Rita Aparecida
de Oliveira
Supervisor
6 R$ 353,33
R$
2.119,98
R$
2.200,00
R$ 80,02
J h o n L e n o n
Dias da Rosa
Supervisor
15 R$ 353,33
R$
5.299,95
R$
7.500,00
R$ 2.200,05
R o b s o n
A n d r a d e d e
Andrade
Supervisor
11 R$ 353,33
R$
3.886,63
R$
5.500,00
R$ 1.613,37
F r a n c i e l y
F e r r e i r a d e
Morais
Supervisor
11 R$ 353,33
R$
3.886,63
R$
5.500,00
R$ 1.613,37
G u s t a v o
C a l d e i r a d e
Lima
Coordenador
9
R$
1.378,01
R$
12.402,09
R$
16.500,00
R$ 4.097,91
Paulo Afonso
Garmatter
Coordenador
47
R$
1.378,01
R$
64.766,47
R$
100.000,00
R$ 35.233,53
F r e d e r i c o
Augusto Duba
WebDesign /
Marketing
47 R$ 210,89
R$
9.911,83
R$
15.000,00
R$ 5.088,17
Num. 43871639 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:11

Portanto, concluo que há irregularidade na comprovação de gastos com recursos
públicos para pagamento de pessoal no montante de R$ 81.562,29 (oitenta e um mil reais, quinhentos e
sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Ante o exposto, considerando o vício formal descrito no item 1, bem como as
irregularidades graves analisadas nos itens 2 (0,29%), 3 (0,211%) e itens 4 e 6, somadas à elevada
omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 5 - 15,21%), bem como as irregularidades na
contratação de pessoal (item 7 - 9,09%), tais falhas, tomadas em conjunto, revestem-se de gravidade
suficiente para macular a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo a
desaprovação medida que se impõe.

Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem, em conjunto, o percentual de
mais de 24% dos valores movimentados na campanha, tem-se que são inaplicáveis ao caso os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Priscila Leite
WebDesign /
Marketing
47 R$ 210,89
R$
9.911,83
R$
20.000,00
R$ 10.088,17
Letícia Alves
Graton
Redator
31
R$ 75,60
R$
2.343,60
R$
2.500,00
R$ 156,40
Taysi Borraz
Santos
Redator
47
R$ 75,60
R$
3.553,20
R$
5.000,00
R$ 1.446,80

R$ 81.562,29
TOTAL

Num. 43871639 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:11

Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 83.113,01
(1.550,72+81.562,29) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº
23.607/2019 (itens 2 e 7 deste voto), bem como recolher o montante de 1.894,83 (um mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso
VI da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 3 deste voto), e também recolher o valor de R$ 214,00 (item 4
deste voto) e de R$ 17,21 (item 6 - art. 50, § 5º da Resolução 23.607/2019), todos devidamente corrigidos
pela atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE
nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por LETÍCIA CHUN PEI PAN, determinando à
prestadora a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 85.239,05 (oitenta e cinco mil, duzentos e
trinta e nove reais e cinco centavos), nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos
recursos, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE nº 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602954-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: LETICIA CHUN PEI
PAN - Advogada da REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 43871639 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:11

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871639 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:13:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211135628900000042827356
Número do documento: 24052211135628900000042827356
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 12:01:11